Tribunal: STF
Processo: ACO 928
Classe: ACO
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-09-22
Data de publicação: 2015-09-22

Ementa:
EMENTA: DIREITO FINANCEIRO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. PERDA DE OBJETO.



    1. Recebidas as verbas cuja liberação se almejava com a presente ação, esta perde o objeto.



    2. Caso a parte interessada considere devido o seu ressarcimento, poderá postulá-lo na via própria.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.